Tribunal: TRF3
Processo: 5001494-59.2025.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
536/689)

5001494-59.2025.4.03.6128

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001494-59.2025.4.03.6128

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: ALEXANDRE PAGLIARI

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARINA PERITO DE SOUZA FARIA - SP502293-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELAS DE ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL COM EXIGÊNCIA DE MAIOR ESFORÇO PARA O TRABALHO HABITUAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, condenando-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios, observada a justiça gratuita.

O autor sustentou a nulidade da sentença para realização de nova perícia médica e, no mérito, requereu a reforma do julgado para concessão do benefício, sob o argumento de que as sequelas decorrentes de acidente ocorrido em 29/07/2018 implicam maior esforço para o desempenho de suas atividades laborais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a necessidade de anulação da sentença para realização de nova perícia médica; (ii) definir se as sequelas decorrentes de acidente implicam redução da capacidade funcional ou exigência de maior esforço para o desempenho da atividade habitual, aptas a ensejar a concessão de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, apresente sequela definitiva que implique perda anatômica ou redução da capacidade funcional, ainda que não impeça o exercício da mesma atividade, desde que demande maior esforço para sua realização, nos termos do artigo 86, §1o, da Lei no 8.213/91.

A prova pericial judicial constatou que o autor apresenta sequela decorrente de fratura do joelho direito tratada cirurgicamente, com redução do arco de movimento do joelho, necessidade de uso de medicação analgésica e dificuldade para movimentos que exigem flexão completa, embora mantida a funcionalidade.

O perito afirmou que as sequelas implicam exigência de maior esforço para o desempenho da mesma atividade exercida à época do acidente.

A legislação previdenciária não exige grau mínimo de limitação funcional para a concessão do auxílio-acidente, sendo suficiente a demonstração de redução da capacidade laborativa ou necessidade de maior esforço no exercício do trabalho habitual, entendimento reafirmado nos Temas 416 e 862 do STJ.

Demonstrada a condição de segurado à época do acidente, a existência de sequelas permanentes e a redução funcional com maior esforço para o desempenho da atividade laboral, impõe-se a concessão do benefício.

O termo inicial do auxílio-acidente corresponde ao dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária, conforme artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91 e Tema 862 do STJ, observada a prescrição quinquenal em razão do ajuizamento da ação em 26/05/2025.

Prejudicado o exame do pedido de realização de nova perícia médica diante da concessão do benefício com base no conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida para conceder o benefício de auxílio-acidente à parte autora.

Tese de julgamento:

O auxílio-acidente é devido quando comprovada sequela permanente decorrente de acidente que implique redução da capacidade funcional ou exigência de maior esforço para o exercício da atividade habitual.

A concessão do benefício independe da existência de incapacidade laborativa total ou da fixação de grau mínimo de limitação funcional.

O termo inicial do auxílio-acidente corresponde ao dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010 e art. 497; Lei no 8.213/91, art. 86, §§ 1o e 2o; Decreto no 3.048/99, art. 104; Lei no 9.289/96, art. 4o, I; Lei no 9.028/95, art. 24-A; Lei no 8.620/93, art. 8o, §1o; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o; CPC, art. 85, §§ 3o e 4o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 156; STJ, Tema 416; STJ, Tema 862; TRF3, 10a Turma, ApCiv 5003208-52.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Raecler Baldresca, j. 08.05.2024; TRF3, 10a Turma, ApCiv 5057024-46.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 26.04.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001494-59.2025.4.03.6128

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: ALEXANDRE PAGLIARI

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARINA PERITO DE SOUZA FARIA - SP502293-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de apelação interposta pela parte autora (id 362222318), em face de sentença (id 362222315) que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, condenando o demandante ao pagamento de custas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, observada a concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a parte autora requer, preliminarmente, a anulação da sentença, para elaboração de nova perícia médica. No mérito, pleiteia a reforma da sentença, uma vez que preenchidos os requisitos para concessão do auxílio-acidente, tendo em vista que restou comprovado que as sequelas do acidente implicam em maior esforço no desempenho do trabalho.

Sem contrarrazões, os autos remetidos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Recebo o recurso de apelação, haja vista que tempestivo, nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

O auxílio-acidente, previsto no artigo 86, § 1o, da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97, é devido, a contar da cessação do auxílio por incapacidade temporária ou do laudo pericial, ao acidentado que, após a consolidação das lesões resultantes do acidente, apresentar como sequela definitiva perda anatômica ou redução da capacidade funcional, a qual, embora sem impedir o desempenho da mesma atividade, demande, permanentemente, maior esforço na realização do trabalho.

De acordo com a Carteira de Trabalho Digital do autor, verifica-se que ele, à época do acidente (29/07/2018), era segurado da Previdência Social, com vínculo empregatício com EMULZINT ADITIVOS ALIMENTICIOS IND E COMERCIO LTDA, na função de executivo de contas (id 362222287 - Pág. 3).

Para a solução da lide, ainda, é de substancial importância a prova técnica produzida. Neste passo, realizado o laudo pericial em 14/10/2025 (id 362222311), concluiu o perito que o autor, nascido em 23/05/1979, diagnosticado com fratura do joelho direito tratada cirurgicamente, devido a acidente ocorrido em 29/07/2018, não apresenta incapacidade laborativa ou limitação funcional.

Ressalte-se que para a concessão de auxílio-acidente não se faz necessária a existência de incapacidade laborativa, mas que haja maior esforço na realização do trabalho. Neste sentido, indagado se as sequelas causam “exigência de maior esforço para o desempenho da mesma atividade da época do acidente”, o perito respondeu afirmativamente (id 362222311 - Pág. 5 – quesito 3 – ii).

O perito concluiu, ainda, que o autor “tem redução do arco de movimento 0-90 graus ao invés do 0-120 (arco normal), porém o arco de movimento é funcional” (id 362222311 - Pág. 7 – quesito 8), bem como “necessita de medicação analgésica e tem dificuldade para movimentos que exigem flexão completa do joelho, porém não deixa de ser funcional” (id 362222311 - Pág. 8 – quesito 9).

Cabe observar que a lei não estipula o grau de limitação, decorrente das lesões, necessário à concessão do benefício previdenciário, bastando que haja redução da capacidade funcional ou maior esforço na realização do trabalho. Assim, as situações que dão direito ao auxílio-acidente, previstas no anexo III do Decreto 3.048/99 devem ser consideradas como um rol exemplificativo.

A este respeito, os julgados desta Décima Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. CAPACIDADE LABORATIVA REDUZIDA. TEMA 416 DO STJ. TEMA 862 DO STJ.

1. A parte autora com 39 anos de idade, contribuinte por aproximadamente 14 anos como empregada, tendo exercido as funções de seringueira, alimentadora de linha de produção, faxineira, limpadora de vidros e lavadora de veículos; alega que sofreu acidente automobilístico, em 04/11/2019 que resultou em fratura da extremidade proximal da tíbia e que exigiu cirurgia.

2. Em razão do acidente recebeu auxílio por incapacidade temporária (NB/31 630.489.666-6) entre 20/11/2019 e 18/01/2021.

3. A perícia médica realizada em 04/02/2022, atestou que a periciada é portadora de sequela de traumatismo de membro inferior direito (CID10 T 93), tendo sido submetida a tratamento cirúrgico de osteossíntese de fixação metálica (implante de placa e parafusos). Afirmou que a autora necessita de maior esforço e de manobras adaptativas para o desempenho da mesma atividade que exercia à época do acidente, e concluiu que a segurada está apta com restrições para o trabalho, considerando as condições pessoais da parte.

4. O perito esclareceu que a sequela decorrente do acidente de trânsito é permanente.

5. A lei não determina qualquer grau para limitação da capacidade laborativa em decorrência das lesões, bastando que haja redução daquela. O fato da parte autora continuar trabalhando na mesma função após a cessação do auxílio por incapacidade temporária não impede a concessão do auxílio-acidente se comprovada a redução, ainda que mínima a lesão.

6. Aplicação dos Temas 416 e 862 do STJ.

7. Preliminares afastadas. Apelação provida."

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003208-52.2023.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal RAECLER BALDRESCA, julgado em 08/05/2024, DJEN DATA: 14/05/2024)

"PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE INCAPACIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE. LEI 8.213/1991. DECRETO 3.048/1999. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES

- O benefício de auxílio-acidente está disciplinado no artigo 86 da Lei n. 8.213, de 24/07/1991, a denominada Lei de Benefícios da Previdência Social (LBPS), e consiste em indenização paga ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual. O Decreto n. 3.048, de 06/05/1999, que institui o Regulamento da LBPS, disciplinou o auxílio-acidente em seu artigo 104.

- A redução da capacidade para o trabalho pode ser de qualquer natureza, ainda que mínima confere ao segurado o direito ao benefício.

- O nexo de causalidade não exige a irreversibilidade da redução da incapacidade conforme foi sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp 1.112.886/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, que cristalizou o Tema 156/STJ: "Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença”.

- A data do início do benefício contempla três situações: i) na hipótese de precedência de concessão de auxílio-doença, a data de cessação deste benefício marca o início do gozo do auxílio-acidente; ii) caso não tenha verificado o gozo de auxílio-doença, a DIB será fixada na data do requerimento administrativo; iii) por fim, ausente o auxílio-doença ou o requerimento administrativo, o termo inicial do auxílio-acidente é a data da citação do INSS.

- No caso dos autos, emana do conjunto probatório que a parte autora sofreu acidente automobilístico (ID 2712850580) do qual resultou sequelas. No mesmo sentido caminharam o atestado e o laudo juntados sob o ID n. 271285057 - Págs. 1 e 3, subscritos por médicos especialistas em ortopedia e traumatologia em 27/07/2017 e 09/04/2019, respectivamente.

- Assim, à luz do que foi preconizado pelo C. STJ nos Temas 862/STJ e 416/STJ, observa-se que em razão de ter sido cessado o benefício de auxílio-doença em 01/07/2017 (ID 271285066 - Pág. 1), remanescendo, porém, sequela decorrente do acidente, ainda que de grau mínimo a lesão, é devida a concessão do auxílio-acidente de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, desde o dia seguinte à data da cessação, com termo inicial (DIB) em 02/07/2017.

- Explicitados, de ofício, as custas, despesas processuais e os consectários legais.

- Em razão da sucumbência, condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em patamar mínimo sobre o valor da condenação, observadas as normas do artigo 85, §§ 3o e 5o, do CPC. Os honorários advocatícios, conforme a Súmula 111 do C. STJ, incidem sobre as parcelas vencidas até a sentença de procedência; porém, tendo em vista que a pretensão da requerente apenas foi deferida nesta sede recursal, a condenação da verba honorária incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da presente decisão.- Apelação da parte autora provida e apelação do INSS não provida."

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5057024-46.2023.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 26/04/2023, DJEN DATA: 02/05/2023)

Acresça-se que, por ocasião da perícia administrativa realizada em 26/09/2018, quando da cessação do auxílio por incapacidade temporária, o perito do INSS asseverou que o demandante apresentava “Marcha discretamente claudicante sobre MID” e “Discreto deficit de flexão final” (id 362222298 - Pág. 3).

Portanto, comprovada a redução da capacidade para o trabalho, em virtude de sequelas de acidente de qualquer natureza, bem como presentes os demais requisitos previstos nos artigos 86, § 1o, da Lei n.o 8.213/91, é devida a concessão do benefício de auxílio-acidente.

O termo inicial do benefício deve ser fixado no dia imediatamente posterior ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária anteriormente recebido pela parte autora (26/09/2018), na forma do artigo 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 e da tese fixada no julgamento do Tema 862 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, tendo em vista o ajuizamento da ação em 26/05/2025, ficam prescritas as parcelas anteriores a 26/05/2020.

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 784/2022 do Conselho da Justiça Federal, que já contempla o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Honorários advocatícios a cargo do INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do STJ, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

A autarquia previdenciária está isenta do pagamento de custas e emolumentos, nos termos do artigo 4o, inciso I, da Lei no 9.289/96, do artigo 24-A da Lei no 9.028/95 (dispositivo acrescentado pela Medida Provisória no 2.180-35/01) e do artigo 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93, o que não inclui as despesas processuais. Todavia, a isenção de que goza a autarquia não obsta a obrigação de reembolsar as custas suportadas pela parte autora, quando esta é vencedora na lide. Entretanto, no presente caso, não há falar em custas ou despesas processuais, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Por fim, uma vez concedido o benefício postulado, fica prejudicada a análise do pedido de realização de nova perícia médica.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, para lhe conceder o auxílio-acidente, nos termos da fundamentação.

Independentemente do trânsito em julgado, comunique-se ao INSS, a fim de que se adotem as providências cabíveis à imediata implantação do benefício de AUXÍLIO-ACIDENTE, em nome de ALEXANDRE PAGLIARI, com data de início - DIB em 26/05/2020 e renda mensal inicial - RMI a ser calculada pelo INSS, nos termos do art. 497 do Código de Processo Civil.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELAS DE ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL COM EXIGÊNCIA DE MAIOR ESFORÇO PARA O TRABALHO HABITUAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, condenando-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios, observada a justiça gratuita.

O autor sustentou a nulidade da sentença para realização de nova perícia médica e, no mérito, requereu a reforma do julgado para concessão do benefício, sob o argumento de que as sequelas decorrentes de acidente ocorrido em 29/07/2018 implicam maior esforço para o desempenho de suas atividades laborais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a necessidade de anulação da sentença para realização de nova perícia médica; (ii) definir se as sequelas decorrentes de acidente implicam redução da capacidade funcional ou exigência de maior esforço para o desempenho da atividade habitual, aptas a ensejar a concessão de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, apresente sequela definitiva que implique perda anatômica ou redução da capacidade funcional, ainda que não impeça o exercício da mesma atividade, desde que demande maior esforço para sua realização, nos termos do artigo 86, §1o, da Lei no 8.213/91.

A prova pericial judicial constatou que o autor apresenta sequela decorrente de fratura do joelho direito tratada cirurgicamente, com redução do arco de movimento do joelho, necessidade de uso de medicação analgésica e dificuldade para movimentos que exigem flexão completa, embora mantida a funcionalidade.

O perito afirmou que as sequelas implicam exigência de maior esforço para o desempenho da mesma atividade exercida à época do acidente.

A legislação previdenciária não exige grau mínimo de limitação funcional para a concessão do auxílio-acidente, sendo suficiente a demonstração de redução da capacidade laborativa ou necessidade de maior esforço no exercício do trabalho habitual, entendimento reafirmado nos Temas 416 e 862 do STJ.

Demonstrada a condição de segurado à época do acidente, a existência de sequelas permanentes e a redução funcional com maior esforço para o desempenho da atividade laboral, impõe-se a concessão do benefício.

O termo inicial do auxílio-acidente corresponde ao dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária, conforme artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91 e Tema 862 do STJ, observada a prescrição quinquenal em razão do ajuizamento da ação em 26/05/2025.

Prejudicado o exame do pedido de realização de nova perícia médica diante da concessão do benefício com base no conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida para conceder o benefício de auxílio-acidente à parte autora.

Tese de julgamento:

O auxílio-acidente é devido quando comprovada sequela permanente decorrente de acidente que implique redução da capacidade funcional ou exigência de maior esforço para o exercício da atividade habitual.

A concessão do benefício independe da existência de incapacidade laborativa total ou da fixação de grau mínimo de limitação funcional.

O termo inicial do auxílio-acidente corresponde ao dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010 e art. 497; Lei no 8.213/91, art. 86, §§ 1o e 2o; Decreto no 3.048/99, art. 104; Lei no 9.289/96, art. 4o, I; Lei no 9.028/95, art. 24-A; Lei no 8.620/93, art. 8o, §1o; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o; CPC, art. 85, §§ 3o e 4o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 156; STJ, Tema 416; STJ, Tema 862; TRF3, 10a Turma, ApCiv 5003208-52.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Raecler Baldresca, j. 08.05.2024; TRF3, 10a Turma, ApCiv 5057024-46.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 26.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão